Tribunal: TJPA
Processo: 0810165-43.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0810165-43.2022.8.14.0000

RECORRENTE: STATUS CONSTRUCOES LTDA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ, JANNICE AMORAS MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº: 0810165-43.2022.814.0000

RECORRENTE: STATUS CONSTRUÇÕES LTDA.

RECORRIDO:

CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

INTERESSADO:

JANNICE AMORAS MONTEIRO (OFICIALA TITULAR DO CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE IMÓVEIS DE BELÉM-PA)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTECOURT

EMENTA:
RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. OFICIALA TITULAR DO CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE IMÓVEIS DE BELÉM-PA. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO FUNCIONAL A ENSEJAR INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

1.

Embora seja o meio de investigar e punir potenciais infrações funcionais, a instauração de processo administrativo contra titular de serventia extrajudicial está subjugada à apresentação de, pelo menos, indícios da conduta irregular, sob pena até de configuração de crime de abuso de autoridade. No caso dos autos, o Pedido de Providências não trouxe elementos suficientes que indicassem vestígios do cometimento de infração disciplinar e emprestassem verossimilhança às denúncias.

2.

No caso dos autos, o inconformismo apresentado pela recorrente – Status Construções Ltda –, acerca das exigências apresentadas pela cartorária para proceder à unificação das matrículas, além de extrapolarem os limites objetivos do pedido de providências, não indicam a configuração, ou mesmo indício, de infração ou da prática de ato vedado à tabeliões e oficiais de registro.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer e desprover o Recurso Administrativo interposto, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto da digna Relatora.

Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares, aos 12 de abril de 2023.

Julgamento realizado de forma híbrida sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
STATUS CONSTRUÇÕES LTDA.
, contra decisão da Exma. Desembargadora
Rosileide Maria da Costa Cunha
, à época Corregedora Geral de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi determinado o arquivamento do Pedido de Providências apresentado pela ora recorrente contra Jannice Amoras Monteiro, titular do Cartório do 3º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Belém.

A recorrente defende a necessidade de reforma da decisão recorrida por entender ter sido ela laborada em equívoco, posto que a conclusão ali havida não corresponderia aos fatos, nem à fundamentação apresentada no Pedido de Providências.

Argumenta que, embora a decisão questionada tenha indicado como objeto do Pedido de Providências o inconformismo quanto às exigências feitas pela cartorária para proceder a unificação das matrículas, seu questionamento é, entretanto, quanto à conduta da Oficiala Titular do 3º Ofício do Registro de Imóveis que teria, de forma contrária à legislação pertinente, arquivado de forma omissa seu pedido de unificação de matrículas de imóveis, aceitado manifestação intempestiva da confinante COHAB, deixado de apreciar sua impugnação sobre essa manifestação, além de promover reunião presencial com representante da COHAB sem seu conhecimento.

Aduz que a Corregedoria Geral de Justiça, em razão de sua competência disciplinar, está obrigada a instaurar processo administrativo disciplinar para apuração de falta disciplinar da cartorária, sendo este seu pedido ao final do recurso.

Não houve reconsideração da decisão da Corregedora Geral de Justiça, que determinou o encaminhamento do processo ao Conselho da Magistratura, órgão no qual o feito coube à relatoria da Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Com a formação da nova composição do Conselho da Magistratura para o biênio 2023/2024 e restando ainda sem ser julgado o presente recurso, foi o mesmo redistribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso eis que presente os requisitos para sua admissibilidade.

A insurgência baseia-se na argumentação de haver necessidade de instauração de procedimento administrativo para apurar eventual falta disciplinar da Oficiala Titular do 3º Ofício do Registro de Imóveis de Belém-Pa, o que não teria sido analisado ou decidido na decisão recorrida.

A decisão guerreada restou assim expressa, na parte decisiva:

“(...) a irresignação do requerente quanto às exigências apresentadas pelo Cartório requerido deve seguir o procedimento definido em lei, qual seja, suscitação de dúvida. Importante observar que este o mérito do caso ultrapassa a competência desta Corregedoria e, de outra banda, não foi possível verificar qualquer abusividade por via reflexa sobre a cobrança de emolumentos (...). Ante o exposto, entendendo pela ausência de infração disciplinar capaz de ensejar atuação deste Órgão Correcional em face da serventia extrajuidicial, DETERMINO arquivamento do presente feito (...)”

Diz a recorrente que seu objetivo, com o Pedido de Providências, era denunciar condutas irregulares da cartorária e não o questionamento quanto às exigências por ela feitas para proceder a unificação das matrículas dos imóveis que lhe havia sido requerida.

Ao final do Pedido de Providências, a recorrente encerra requerendo a notificação do 3º Cartório de Registros de Imóveis de Belém-Pa para que esclareça sobre o arquivamento do procedimento nº 9311 e a recusa em viabilizar a unificação das matrículas, além de adoção de medidas correcionais, no caso da manutenção do que chamou de postura de resistência.

Na forma em que foram redigidos, não estão muito claros os objetivos visados com o Pedido de Providências, no entanto, constata-se que a insatisfação maior da ora recorrente era quanto à dificuldade encontrada para que se efetivasse a unificação das matrículas dos imóveis. Não há referência clara, ou pedido inequívoco, para que fosse apurada qualquer conduta infracional da cartorária, apenas subsidiariamente no caso de manutenção da postura de resistência que, deve ser entendida, no contexto, como não execução dos serviços demandados àquela serventia extrajudicial.

Ainda quando em tramitação do Pedido de Providências, o protocolo de Unificação dos lotes de terrenos com matrículas de nº 12725 e nº 12726 foi finalizado, gerando a matrícula nº 13405.

Invocando o art. 1190 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará
[1]
[1], a recorrente insiste que a Corregedora Geral de Justiça foi omissa ao não instaurar procedimento administrativo contra a Oficiala titular do Cartório do 3º Ofício de Imóveis, em razão de ações como arquivamento de seu pedido de unificação de matrículas de imóveis, recebimento de manifestação intempestiva da confinante COHAB, não apreciação de sua impugnação sobre essa manifestação, realização de reunião presencial com representante da COHAB sem seu conhecimento, que ela reputa ilegais.

Entretanto, tais denúncias, além de excedentes ao objeto do pedido de providências, foram trazidos de forma vazia ao processo, sem que seja possível configurá-las ao menos como indícios de infrações ou capitulações nas vedações aos tabeliões e oficiais de registro.

No dizer dos doutrinadores Bacellar Filho & Martins,
“não basta qualquer acusação sem fundamento para que seja desencadeado um processo disciplinar. Faz-se imprescindível a reunião de elementos que apontem minimamente para um possível infrator e uma provável conduta ilícita. (...) o princípio da presunção de inocência demanda a presença de indícios suficientes a demonstrar eventual autoria e a materialidade da infração funcional para que seja instaurado processo administrativo disciplinar (...)
[2]
[2]”
.

Por óbvio que a autoridade administrativa que tomar conhecimento de infrações tem o dever/poder de proceder a devida apuração dos fatos. Mas não é qualquer denúncia que desencadeia necessariamente um procedimento; nela tem que se vislumbrar minimamente e de forma verossímil a pretensa infração, sob pena de se configurar abuso de autoridade, na forma prescrita em lei.

Lei 13869/2019

“Art. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa.

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa”.

A jurisprudência do Colendo Conselho da Magistratura também reforça o arquivamento dos Pedidos de Providências e Reclamações Disciplinares que não tragam indícios mínimos do cometimento de infração funcional, capaz de ensejar a instauração de procedimento administrativo.

“RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO FORMULADA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. OFICIAL DO CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL. NÃO RECEBIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. 1- De fato, a Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém consignou em sua decisão de fls. 112/113 que por meio de serventuário interino, a cobrança de ISS revela-se inexequível, em razão da proteção oriunda da imunidade recíproca estabelecida no Art. 1150, VI da Constituição Federal; 2- Os exercícios fiscais que estiveram sobre a responsabilidade do antigo titular, Sr. Walter Costa. É sabido que os Cartórios Extrajudiciais não detêm personalidade jurídica, por via de consequência não são passíveis de adquirir direitos, nem contrair obrigações. 3- Serventias Extrajudiciais constituem-se unidades administrativas, no exercício de atividades notariais e de registro, não podendo ser confundidas com seus titulares. Estes responsáveis pelas eventuais faltas cometidas e/ou obrigações contraídas durante o período em que estavam à frente de tais serviços. 4- Fatos ocorridos à época que o Sr. Walter Costa era o Oficial Titular do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Capital, sendo este, por conseguinte o responsável pelas obrigações tributárias. 5- Existência da Ação de Execução Fiscal nº 004116460.2014.814.0301 contra o ex serventuário suso nominado, a qual encontra-se em grau de Apelação, aguardando julgamento. 6- O Supremo Tribunal Federal, ao abordar a imunidade tributária recíproca, invocada por ocasião do julgamento da ADI 3089/DF assentou que o instituto é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, como inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. 7- Deste modo, estando a referida serventia sob responsabilidade de pessoa designada pelo Poder Judiciário, que não possui intuito lucrativo, nem percebeu qualquer remuneração diretamente e especificamente relacionada aos serviços públicos desenvolvidos, não há que se falar em capacidade contributiva, nem mesmo em incidência da exação tributária. 8- Recurso conhecido e improvido”.
(TJPA. Recurso Administrativo nº 0001546-65.2019.814.0000. Relatora: Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Órgão Julgador: Conselho da Magistratura. Data do Julgamento: 23.10.2019. Publicação: 31.10.2019).

Mediante tal análise, avalio correta a decisão da Corregedora Geral de Justiça que determinou o arquivamento do Pedido de Providências apresentado pelo ora recorrente, por não vislumbrar indícios do cometimento de infração funcional atribuída à Oficiala titular do 3º Ofício de Imóveis de Belém-Pa, e que ainda indicou as possibilidades de ação da recorrente, no caso da insatisfação ser concernente a aspectos técnicos da atuação da cartorária.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso Administrativo interposto pela empresa Status Construções Ltda., e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão da Corregedora Geral de Justiça que determinou o arquivamento do Pedido de Providências formulado pela ora recorrente contra a Oficiala titular do Cartório do 3º Ofício do Registro de Imóveis de Belém-Pa.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Relatora

[1]

A autoridade administrativa competente que tiver ciência de abuso, erro, irregularidade ou omissão imputadas a tabelião e/ou oficial de registro procederá à apuração da responsabilidade mediante a instauração de processo administrativo disciplinar.

[2]

BACELLAR FILHO, Romeu Felipe & MARTINS, Ricardo Marcondes
.
Ato
Administrativo
e Procedimento Administrativo
.

3
ª Edição

rev. e atualizada.
Editora
Revista dos Tribunais
. 2011. Pag
s
.
690/691
.

Belém, 13/04/2023